Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Tipicidade.
1 - As declarações da vítima, firmes e coesas, não deixando dúvidas de que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, são suficientes para condenação.
2 - A conduta consistente em dizer à vítima que ela “iria pagar por tudo que estava fazendo com ele” e que “não iria responder por ele, pelas besteiras que ele iria fazer”, por não se conformar com o término do relacionamento, causando-lhe intimidação e temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
3 – Apelação não provida.